Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704200-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: SILVANA TERESA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELZA DOS SANTOS SOARES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede de cumprimento de sentença proposto por SILVANA TERESA SILVA, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela executada e converteu em pagamento a penhora do valor de R$ 2.683,43, constrito por meio do SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 55582015), a devedora informa e sustenta, em singela síntese, que a quantia constrita advém de seu trabalho autônomo, aduzindo, ainda, que os valores de até 40 salários-mínimos depositados em conta corrente ou poupança são impenhoráveis. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a expedição do alvará de levantamento do valor bloqueado. No mérito, pugna pelo “desbloqueio dos valores constantes na conta bancária da agravante, tendo em vista que além de tais valores serem salários provenientes de seu trabalho como autônoma, também se enquadram nos 40 salários-mínimos protegidos por lei e pelo STJ”. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida no processo originário. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos para o deferimento do pedido liminar. A decisão agravada, proferida nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, para manter íntegro o bloqueio do montante de R$ 2.683,43 existente em sua conta bancária, sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada ELZA DOS SANTOS SOARES, em relação à penhora de valores realizada em suas contas bancárias. Alega a impenhorabilidade desses valores, sob o argumento de que são verbas salariais decorrentes de trabalho autônomo, e de que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos. Juntou aos autos extratos bancários e demais documentos. De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Tal proteção legal visa salvaguardar a sobrevivência do trabalhador e sua família. Vê-se do ID. 180595458 que foi penhorado o valor de R$ 2.683,43, em 11/10/2023, na conta bancária da parte executada mantida perante a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Para corroborar a alegação da impenhorabilidade dos valores, a executada anexou extratos bancários no ID. 177910268 sem qualquer identificação do titular da conta. Diante disso, a parte foi intimada para apresentar o extrato da conta bancária em que houve o bloqueio, referente ao dia do bloqueio, bem como aos 30 dias que o antecederam, de forma contínua e com identificação de seu titular, e apenas apresentou saldos bancários no ID. 182744149, o que dificulta sobremaneira a análise das alegações da parte. Soma-se a isso o fato de não haver nos autos qualquer comprovação de que a executada desempenha trabalho autônomo no período em que houve a penhora do valor, ou seja, em outubro de 2023, e de que receberia tais valores em sua conta bancária da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Ademais, dispõe o art. 833, inc. X, do CPC, que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Tal impenhorabilidade não é absoluta, e depende da análise dos extratos bancários que, ressalta-se, não foram devidamente anexados pela requerida. Isto porque a prática de diversas movimentações financeiras na conta em que houve o bloqueio, como saques, pix, pagamentos e compras no débito, descaracterizaria a natureza de conta poupança, sendo ela utilizada como se conta corrente fosse. Por todo o exposto, verifico que não há nos autos elementos que comprovem a natureza salarial dos valores bloqueados via SISBAJUD, nem quanto a utilização da conta bancária estritamente como conta poupança, que atrairia a impenhorabilidade legal, motivo pelo qual a impugnação deve ser rejeitada. Portanto, rejeito a impugnação apresentada pela requerida ELZA DOS SANTOS SOARES nos IDs. 177910264 e 182744148 e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 2.683,43 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) constrito por meio do SISBAJUD, devendo o valor ser liberado em favor do autor. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 2.683,43 para a parte autora. Poderá a parte indicar conta bancária de sua titularidade ou de procurador com poderes para dar e receber quitação. Não havendo indicação, expeça-se o alvará eletrônico na modalidade saque bancário.” Com efeito, é fato incontroverso que o valor constrito se encontrava depositado em conta bancária da Caixa Econômica Federal, de titularidade da executada agravante (IDs 177910268, 182744149 e 185491823 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a quantia constrita advém de seu trabalho autônomo e que os valores de até 40 salários-mínimos depositados em conta corrente ou poupança são impenhoráveis. Sobre o tema, convém registrar que perfilho o entendimento de que não há óbice à penhora de percentual do salário da parte executada, desde que não comprometa sua subsistência. Ocorre que, no caso dos autos, a situação é diversa, pois trata-se de quantia constrita por meio do SISBAJUD, oportunidade em que foram penhorados valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta bancária da devedora. Dito isso, e delimitado o alcance da controvérsia, é pacífica a jurisprudência do colendo STJ no sentido de que são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como no caso em apreço, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Sobre a matéria, colha-se a recente jurisprudência do colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EXOFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.360.602/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.029.579/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, conforme jurisprudência a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exeqüente, uma vez que "a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais" (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. 2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 3. No caso concreto, uma vez que o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, além de indicarem os autos que se trata da integralidade dos valores depositados, o que contraria o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC deve ser observada, não podendo subsistir a constrição efetivada. 4. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1436408, 07028720920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1762382, 07119257720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, do CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. No julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP, o STJ consignou que "a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda." 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores depositados até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente da natureza da conta bancária do devedor, desde que não evidenciado o abuso ou a má-fé da devedora (AgInt no REsp 1933400/RJ). 5. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, conta corrente ou conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1765752, 07219314620238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, vislumbro plausibilidade na postulação da exequente agravante. Outrossim, presente o perigo de dano, tendo em vista que já foi determinada a expedição de alvará de levantamento da aludida quantia. Assim, uma vez demonstrado, ao menos neste momento processual, suficiente risco de dano e de probabilidade do direito vindicado, afigura-se cabível o deferimento da medida liminar requerida. Do exposto, acolho as razões expostas pela executada agravante e DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator